Tribunal: TCU
Processo: 003.883/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3586/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.883/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Cristina Accioly Pires (XXX.534.671-XX); Ana Maria Neves Bliesener (XXX.466.361-XX); Antonio Carvalho da Silva (XXX.885.011-XX); Carmen Rejane Pinto da Silva (XXX.329.701-XX); Celinete Regina Albuquerque Costa Pontes (XXX.419.971-XX); Gisele Crisostomo Paiva da Silva (XXX.306.671-XX); Maria de Lourdes Rodrigues de Sousa (XXX.621.981-XX); Osman Alvares dos Prazeres (XXX.822.403-XX); Paulo Guilherme Pinto da Cunha (XXX.072.506-XX); Wilson Jose da Silva (XXX.000.901-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.